Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-40.2021.8.11.0012
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.
2. Embargos rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000284-40.2021.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARNE BRASIL ATACADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), NEURI ZUFFO - CPF: 460.718.301-68 (EMBARGADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL

–
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CARNE BRASIL ATACADO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

opõe
Embargos de Declaração (ID.
252354662
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando o V. Acórdão de ID.
250205157
, proferido ao Recurso de A
pelação Cível
n.
1000284-40.2021.8.11.0012
, que
negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios, fixando-os em 12% (doze por cento) do valor da causa.

Em síntese, o embargante afirma que o v. acórdão incorreu em omissão no que tange à
fixação (e posterior majoração) dos honorários advocatícios em favor da parte embargada, vez que a ação de execução origi
nária foi extinta em virtude da ausência de legitimidade ativa do exequente/embargado, sendo, portanto, incabível a fixação de verbas sucumben
ciais na hipótese.

Ademais, afirma ser desproporcional o quantum fixado
a título de

verbas honorárias, suscitando entendimento jurisprudencial que
permite a fixação por equidade nos casos em que os honorários se revelam excessivos.

Deste modo, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para que seja reformado o acórdão embargado,
para que os honorários sejam fixados em caráter equitativo, conforme disposto no artigo 85, §8o do CPC/2015.

Contrarrazões pel
a rejeição
(ID.
254635696
).

É o
relatóri
o.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta-se que a decisão omissa é aquela que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes.

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso
,
ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão embargado, não havendo qualquer evidência da omissão apontada pela parte embargante.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:

“[...]

Isto porque, em que pese a argumentação trazida, infere-se que o recorrente/executado deu causa à propositura da presente execução, em virtude do inadimplemento das obrigações decorrentes das compras de bovinos (
IDs
. 233276158 a 233276166), sendo, portanto, justa a sua condenação nos honorários de sucumbência.

Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -
, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 12/8/2022.)
g.n
.

[...]

Assim, na hipótese, é imperiosa a manutenção da condenação da parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, como dita o princípio da causalidade, vez que este deu causa à execução em virtude de seu inadimplemento.
”

D
e
nota
-se
que a questão foi devidamente analisada
no acórdão recorrido,
restando evidenciado o mero inconformismo da parte, não havendo que se falar em omissão.

Outrossim
, de se ressaltar que a majoração aplicada
no
a
córdão
tem previsão no artigo 85, §11o
,
do CPC/2015
, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Assim,
a
usente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

S
e o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado
.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025